Tribunal: TJMT
Processo: 1021202-67.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021202-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (IMPETRANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA
PACIENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - POSSIBILIDADE - OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou-se entendimento no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

A tese que intenta justificar a conduta atribuída ao paciente que, em tese, descumpriu restrições impostas no regime semiaberto, por demandar dilação
probatória, não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021202-67.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA
PACIENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado João Vinicius Leventi De Mendonça em benefício de
PAULO WITER FARIAS PAELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra o impetrante que o paciente cumpria pena em regime fechado e foi cautelarmente regredido pela autoridade acoimada coatora, em virtude do suposto descumprimento da obrigação de ser monitorado eletronicamente.

Aduz, no entanto, ser equivocada a regressão cautelar, pois a defesa do paciente informou o juízo sobre os problemas no aparelho de monitoração eletrônica e aguardava o estabelecimento de condições para o fiel cumprimento do regime semiaberto.

Alega, ainda, ser ilegal a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do paciente, bem como ser ter iniciado o cumprimento de pena na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Assim, postula a anulação da decisão objurgada, com o restabelecimento do regime semiaberto.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 148290654).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 149078669, esclarecendo que
“(...) o recuperando, ora paciente, está preso por decisão proferida por magistrado subscrevente e também decisão da Justiça Federal, uma vez que
praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena,
foi preso em flagrante e essa fora convertida em preventiva”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem requerida”
consoante (id. 149937192).

Em petição complementar a defesa informa que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região revogou a prisão preventiva anteriormente decretada nos autos do AuPrFl 1001977-25.2022.4.01.3605, em tramite na Vara Federal da Seção Judiciária de Barra do Garças, pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA
PACIENTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, a regressão cautelar do paciente, ao argumento que não houve descumprimento das condições fixadas no regime semiaberto, mas sim, defeito no aparelho de monitoração eletrônica.

Para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis:

(...)

O responsável pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que a tornozeleira eletrônica está com a bateria descarregada desde 17/12/2021 e que o recuperando não compareceu para manutenção e reativação. A defesa requereu a remessa dos autos para esta Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, alegando, em síntese, que o recuperando recebeu proposta de trabalho aqui.

No dia 15/2/2022 Magistrado que me antecedeu, em consonância com o parecer do Ministério Público, reconheceu a prescrição com relação ao crime descrito no art. 307 do CP, pena privativa de liberdade de 3 (três meses e 15 (quinze) dias de detenção, fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena e determinou a remessa da guia, para dar continuidade no cumprimento da pena aqui.

Foi realizado cálculo da pena, sendo os autos remetidos ao Ministério Público, quem requereu a retificação do cálculo bem como seja designada audiência admonitória para fixar as condições para cumprimento de pena nesta Comarca

(...)

Por fim, há informação de descumprimento das condições fixadas, precisamente o uso de tornozeleira eletrônica, conforme constante nos autos, o que demonstra descaso, desrespeito para com a lei e enseja a possibilidade de regressão do regime pela falta grave – Lei n. 7.210/1984, art. 50 e 118, caput e I -, após prévia oitiva/manifestação dele(a) – Lei n. 7.210/1984, art. 118, § 2º -, providência esta que pode ser mitigada, entre hipóteses outras, quando não é possível localizá-lo(a) e está em lugar incerto ou não sabido, assim como na hipótese de reiteração na prática de ilícitos.

O recuperando, quem tem contra si condenações diversas e pela prática de crimes graves, indicou endereço na Comarca de Chapada dos Guimarães, contudo sequer está sendo monitorado porque em violação à utilização da tornozeleira eletrônica de monitoração, o que justifica a regressão cautelar para evitar a frustração da medida.

É possível a suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena até que o recuperando(a) seja localizado(a) e apresentado(a) em juízo para a justificação – contraditório e ampla defesa -, inclusive como forma de viabilizar o regular processamento da ação de execução penal. (...)

Consequentemente, suspendo o regime mais benéfico e DETERMINO o imediato cumprimento, valendo a decisão como MANDADO DE CAPTURA/PRISÃO pelo prazo de 48h (quarenta e oito horas) da firma/assinatura, sem prejuízo da expedição do MANDADO DE PRISÃO em caráter restrito/sigiloso (...).”

Primeiramente, sustenta a defesa ilegalidade da regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do paciente, contudo, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que,
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado,
como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO.

(...)

II - De acordo com oart. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave(...)" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).

III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.

IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.

(...)

Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 720.222/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)”

Desse modo, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado nesse ponto.

Por outro lado, a controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime semiaberto ao argumento de que não houve inobservância das condições fixadas, mas defeito no aparelho de monitoração eletrônica, inclusive juntou uma declaração de comparecimento à coordenação de monitoração, registro que o tema demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do
habeas corpus
, pois
há divergência na

veracidade da declaração juntada
, consoante expôs o Ministério público na origem,
in verbis
:

“ (...) Ademais, foi juntada pela defesa (seq. 241.2) uma declaração de comparecimento à coordenação de monitoração, onde um servidor penal, cujos
nome e matrícula não constam, não sendo apto a demonstrar que o reeducando compareceu naquela localidade
e não foi realizada nova ativação da monitoração.

Já indo de encontro aos argumentos do reeducando, consta o Oficio nº 454/2022/COMEP/SAAP/SESP (seq. 260.1), informando que o reeducando não compareceu naquela coordenadoria para as devidas providências,
o que acaba por adicionar incerteza quanto ao documento juntado pelo reeducando.

Ademais, indo mais a fundo, no dia 23.09.2022 foi juntado aos autos o Ofício nº 14779/2022/CMEP/SESP (seq. 281.1), informando diversos históricos de violação no cumprimento da pena (monitoração).

Afora isso, consta do referido ofício que o reeducando está com a monitoração desativada desde 28.12.2021.”

Assim, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, de forma que entendo que essa questão deve ser analisada no processo de origem,
especificamente em audiência de justificação
, eis que aferir a veracidade das justificativas apresentadas demandaria dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constata-se que em 03/11/2022, foi cancelada a audiência de justificação,
a pedido da defesa do paciente
, pois requereu
“a remessa da Guia para a Comarca de Cuiabá, alegando que o recuperando está preso na Penitenciaria Central do Estado.”,
ocasião em que a defesa poderia ter demonstrado a veracidade dos documentos apresentados, bem como o paciente a oportunidade de explicar os fatos controversos.

Registre-se, ainda, que o paciente praticou novo crime no cumprimento de pena, pois foi preso em flagrante nas proximidades do Km 13 da Rodovia BR-070, sentido Cuiabá – Barra do Garças, na cidade de Barra do Garças/MT, pelos policiais rodoviários federais, pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).

Assim, a despeito de ter sido revogado a sua prisão cautelar,
em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, tal fato não impede nova regressão cautelar do paciente, o que ainda está em processamento na origem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
"o cometimento de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP,
sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado"
(HC 364.401/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/4/2017).

O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ,
verbis:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022